Tribunal: TJDFT
Processo: 0733168-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DEVER DE MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO POR 5 ANOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede a remoção de seu nome do banco de dados do sistema SCR do Banco Central, assim como pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente possuía débito junto ao banco réu/recorrido, cuja dívida passou a constar no sistema SCR com a informação de prejuízo. Relata que, a despeito de ter sido promovida a renegociação e a quitação da obrigação, seu nome permaneceu no referido cadastro.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a obrigação foi renegociada em março de 2023 por meio de acordo (id. 215718829, página 1) e a partir do mês em comento, não foram encontradas informações desabonadoras”.
5. Nas razões recursais, o recorrente reitera que seu nome permanece no cadastro SCR, conquanto tenha formalizado acordo de renegociação. Aduz que tal fato poderia indiretamente restringir a concessão de crédito. Aduz que se trata de banco de dados público com a finalidade de as empresas analisarem se o consumidor é um bom ou mau pagador, assim como burlar o CDC. Defende a condenação ao pagamento de danos morais a fim de coibir a atuação do recorrido.
6. Contrarrazões ao ID 69800333.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar a regularidade da inscrição do nome do recorrente no sistema SCR, bem como se, em razão de tal fato, caberia o arbitramento de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. A Resolução 4.571/2017 do BACEN, que regula o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central(SCR), impõe a inserção de informações relativas a operações de crédito nesse banco de dados, independentemente do adimplemento das operações. Como o SCR é um relatório de todas as relações entre consumidor e as instituições financeiras, não é qualquer informação que seria negativa. No entanto, a informação de que houve prejuízo é evidentemente uma informação negativa sobre consumidor, e costumeiramente caracteriza um impedimento na contratação de novas operações financeiras, ante seu suposto risco de inadimplemento.
11. No caso, o recorrente alega que o recorrido inscreveu operação de crédito como “crédito em prejuízo” no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, o que, segundo defende, o impedirá de realizar operações financeiras com qualquer instituição. Por outro lado, é incontroverso que o recorrente esteve inadimplente perante o recorrido, que realizou registros no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil – BACEN, e que posteriormente adimpliu seu débito.
12. O artigo 13 da Resolução CMN 5.037/2022 e o artigo 11 da Resolução 4.571/2017 do BACEN estabelecem o dever de as instituições originadoras das operações de crédito de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.
13. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução 4.571/2017 do BACEN, “as informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento de tais operações." Além disso, o artigo 13 da referida Resolução estabelece a responsabilidade da instituição remetente das informações, dentre outras, de correções e exclusões de informações constantes no SCR. Não obstante tal previsão, não podem ser excluídas informações regularmente inseridas. Sobre o tema, o BACEN, em seu "site", esclarece que “É possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada” (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio). Diante do dever legal de o recorrido inserir as informações sobre as operações financeiras, seu inadimplemento e posterior adimplemento no Sistema do BACEN, não restaram violados o artigo 39, VII, do CDC (“É vedado ao fornecedor (...) repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos”) ou o artigo 42 da mesma lei (“Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”). Com isso, a conduta do banco, decorrente de seu dever legal de registrar operações de crédito, não pode ser interpretada como cobrança abusiva. Precedente: (Acórdão 1857931, 07351398820238070003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no PJe: 17.5.2024).
14. Outrossim, o "site" do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato) esclarece que "o BC não registra suas dívidas como um cadastro restritivo, como fazem o SPC ou Serasa. Então, não é possível tirar o registro de sua dívida pelo Bacen. O que é possível, no entanto, é pedir a exclusão de todas as informações indevidamente registradas pela instituição financeira". Informa, ainda, que mesmo após o pagamento, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada, permanecendo o histórico registrado por 5 (cinco) anos, quando, então, a dívida deixa de aparecer no relatório (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso). Precedente: (Acórdão 1862366, 07350515020238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024).
15. Consoante entendimento do STJ, o sistema SCR possui também a natureza de cadastro restritivo de crédito (suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). Portanto, caso verificada a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema, impõe-se a responsabilização civil. Entretanto, este não é o caso dos autos, pois apenas se comprovado que o recorrido incluiu de forma equivocada o nome do recorrente nesse cadastro, o que não ocorreu, uma vez que a anotação pautou-se em dívida existente.
16. Portanto, conforme diretrizes do próprio Banco Central, o histórico fica disponível por 05 (cinco) anos, de forma que foge do controle das instituições financeiras a alteração de tais dados. Como se verifica do documento ID 69800088, a inscrição como prejuízo foi mantida pelo período de 10/2019 a 09/2024, cujo documento foi emitido em 15.10.2024. Assim, embora conste a inscrição, essa se manteve dentro de período regular. Assim, conclui-se que o recorrido agiu em exercício regular de direito, pois teria ocorrido, de fato, o inadimplemento gerador da inscrição. Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a manutenção de seu nome no referido sistema teria se dado de maneira indevida (artigo 373, I, do CPC).
17. Nesse contexto: "Contudo, o sistema SCR, trata-se de um banco de dados de caráter histórico, não caracterizando nenhum óbice e/ou irregularidade, a indicação, em seu relatório, de débito vencido em relação a período anterior, mesmo após a quitação superveniente pelo devedor, uma vez que seus dados são mostrados de forma mensal e cumulativa, tratando-se, em linguagem simples, de uma “fotografia” do contrato naquela data, a qual é atualizada e modificada mês a mês, sem a possibilidade de apagar as “fotografias” anteriores. Tal sistema, em razão de constituir-se de cadastro de cunho histórico, se diferencia dos demais módulos disponibilizados pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERSA). Logo, o adimplemento do débito anteriormente lançado como “débito vencido”, por si só, não autoriza que o agente financeiro apague de forma automática aquela indicação registrada de forma válida e regular, a qual permanecerá no histórico do sistema SCR por 60 meses. No SCR, em razão da quitação de dívidas vencidas que apareciam em atraso ou prejuízo, mostrará, no mês subsequente ao pagamento, a inexistência de pendência, ou seja, indica que o cliente não está mais com débito em atraso. Tais informações podem ser acessadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil". (Acórdão 1844885, 07351571220238070003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relatora Designada: SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15.4.2024, publicado no DJE: 25.4.2024).
18. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pelo recorrido.
V. Dispositivo
19. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art.13 da Resolução CMN 5.037/2022;
Art. 11 da Resolução 4.571/2017 do BACEN;
Art. 373, I, do CPC;
Arts. 186 e 188, I, ambos do Código Civil.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014;
Acórdão 1857931, 07351398820238070003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no PJe: 17.5.2024;
Acórdão 1844885, 07351571220238070003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relatora Designada: SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15.4.2024, publicado no DJE: 25.4.2024;
Acórdão 1862366, 07350515020238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024.